Tribunal: TCU
Processo: 011.354/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6470/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.354/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Nunes da Rosa (XXX.421.919-XX); Ana Paula dos Santos Oliveira Pires (XXX.771.969-XX); Gabriel Muniz Goncalves (XXX.507.709-XX); Lizete Back (XXX.953.299-XX); Maria Cristina Zordan (XXX.826.719-XX); Morgana Weiss (XXX.360.469-XX); Salveli Pereira do Nascimento (XXX.582.869-XX); Tabata Cristina Oliveira Xavier (XXX.897.028-XX); Tassia Rosario Guarany (XXX.360.518-XX); Vanderlei Rower (XXX.012.469-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.